Tribunal: TJES
Processo: 5000204-95.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-95.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATAMIRIS DAS GRACAS GIURIATO SANTOS
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
ATAMIRIS DAS GRACAS GIURIATO SANTOS
, em face de

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
. Em síntese, sustenta a parte autora que, em 08/03/2022, adquiriu um Smartphone Motorola - Moto G 20 128GB 4G, no valor de R$1.299,00 (hum mil duzentos e noventa e nove reais), com garantia de um ano. Todavia, em 08/08/2022, após 05 meses de uso, o aparelho supramencionado apresentou defeito e, como solução, houve a troca da placa principal, realizada pela assistência técnica. Aduziu ainda que, novamente, o aparelho apresentou defeito, em 27/02/2023, todavia, o técnico da autorizada, informou que o produto havia perdido a garantia, sob alegação de já ter sido aberto. Assim sendo, pugna a requerente pela troca do aparelho celular, bem como a condenação da requerida a título de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a requerida: i)à troca do aparelho defeituoso por um novo, em modelo idêntico; ii)ao pagamento de danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Via de consequência, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
(...)”

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Da análise da peça recursal extrai-se que a irresignação recursal apresentada pela autora adstringe-se ao quantum indenizatório arbitrado. Nesta linha,
tenho que não merece prosperar o pedido recursal
, eis que o valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, bem como a extensão do dano, o valor arbitrado está em consonância com o praticado por este E. Tribunal, evitando-se assim o incentivo à perquirição de condenações vultuosas e enriquecimento sem justa causa.

Desse modo, ressalto a brilhante fundamentação ora vergastada:

“Em virtude do disposto no art. 18 do CDC, recai sobre a ré a responsabilidade em arcar com os vícios do produto e/ou serviço.

Além disso, não adotada qualquer das medidas dispostas no art. 18, §1º, do CDC, devida a condenação desta em danos morais, tendo em vista que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento, desencadeando desgaste psicológico e físico ao autor na resolução da demanda.

Para tanto, reputo como proporcional o arbitramento de danos morais na monta de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pela demandada.

Ademais, a troca do aparelho defeituoso por um novo, em modelo idêntico, é medida que se impõe.
).”

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, suspendo sua exigibilidade, ante os benefícios da gratuidade de justiça ora deferidos nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)